Tribunal: CARF
Processo: 10855.901605/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.901605/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.765 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
PRYSMIAN FIBRAS ÓTICAS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. DCTF. ERRO. PROVA.
O erro no preenchimento da DCTF pode ser superado no processo tributário,
em homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material não é
exatamente aquela que foi declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
PRYSMIAN FIBRAS ÓTICAS BRASIL LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 03-075.192 (fls. 68), pela
DRJ Brasília, interpôs recurso voluntário (fls. 174) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901605/2015-15
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.901605/2015-15

O presente processo trata da declaração de compensação (DCOMP) de fls. 2, a
qual aponta direito creditório no valor de R$ 80.750,99 a título de pagamento a maior de
estimativa de IRPJ (código 2362), arrecadado em 29/06/2012 com valor total de R$ 87.538,73.
Após a análise eletrônica dessa declaração, a Administração Tributária verificou que o
pagamento indicado havia sido integralmente utilizado para a quitação de débito do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação do débito informado na DCOMP, a qual foi
não homologada, conforme o despacho decisório de fls. 7.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 62, em que alega que errou no preenchimento de sua DCTF, tendo deixado de retificá-la
oportunamente, mas que isso não impede o reconhecimento do seu direito, pelo que requereu a
homologação da sua DCOMP.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em razão de o
contribuinte não ter comprovado os alegados erros, conforme o acórdão ora recorrido (fls. 68).
O contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 172), em que repisa os argumentos
já apresentados na referida manifestação de inconformidade, valendo-se, adicionalmente, dos
princípios da verdade material e da boa-fé, bem como da alegada ausência de prejuízo ao fisco.
Saliente-se que, agora, o contribuinte apresenta o seu balancete do período (fls. 366), com a
finalidade de comprovar o alegado erro no preenchimento da sua DCTF. Também junta
novamente a sua DIPJ (fls. 317) e a sua DCTF (fls. 373). Saliente-se, ainda, que a mesma petição
já havia sido juntada aos autos nas fls. 141.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2017 (fls.
75). O presente recurso voluntário foi apresentado por via postal no dia 12/07/2017 (fls. 171).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
A decisão recorrida aceitou a possibilidade de ser superado o alegado erro no
preenchimento da DCTF, desde que o contribuinte houvesse demonstrado, com provas, que o
valor declarado não corresponde à verdade material. Em seguida, verificou que o contribuinte
não havia apresentado qualquer documento nesse sentido, pelo que considerou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Entendo que a autoridade julgadora a quo, ao agir assim, atendeu aos princípios
da verdade material e da boa-fé. Entendo, ainda, que a decisão recorrida acertou ao afirmar que o
contribuinte não havia atendido ao ônus de provar o alegado erro, ônus que recai sobre o
recorrente, nos termos do artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19721.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.901605/2015-15

Deve ser salientado que o artigo 1702 do CTN autoriza a Administração Tributária
a realizar a compensação de tributo apenas com direito creditório líquido e certo. Entendo que o
fato de o contribuinte ter apresentado à Administração Tributária duas declarações (DIPJ e
DCTF) com valores distintos de estimativa para o mesmo período já retira a liquidez e a certeza
do valor devido. Nesse caso, como a DCTF possui a prerrogativa de constituir o crédito
tributário (confissão), o que não ocorre com a DIPJ, a superação do valor declarado na DCTF
somente pode ocorrer por meio da apresentação de prova robusta do suposto erro.
Na espécie, o recorrente vem agora apresentar o balancete de fls. 366 para
demonstrar a existência de erro no preenchimento da sua DCTF, ou seja, que o valor devido de
estimativa de IRPJ para maio de 2012 não é R$ 223.668,29, conforme declarado em sua DCTF
(fls. 375), mas sim R$ 142.917,29, conforme declarado em sua DIPJ (fls. 333). A apuração
existente na DIPJ está reproduzida a seguir:

Conforme a opção do contribuinte, apontada acima, a estimativa foi encontrada a
partir do Balanço ou Balancete de Suspensão, em que é realizada uma apuração parcial do lucro
real durante o ano e até aquele período, que é a base de cálculo sobre a qual se faz a apuração da
estimativa devida. O recorrente trouxe apenas um balancete contábil, em que não há a apuração
parcial do lucro real, há apenas a evolução do saldo das suas contas contábeis até aquele
momento. Assim, o balancete trazido pelo recorrente não é hábil para demonstrar que os valores
contidos na DIPJ estão corretos. Os valores constantes da DIPJ não podem ser encontrados em
nenhum lugar do balancete apresentado.
Diante do exposto, é forçoso concluir que o recorrente ainda não cumpriu o seu
ônus de provar materialmente que preencheu a sua DCTF com valores errados, pelo que voto no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir
2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.901605/2015-15

Fl. 534
DF CARF MF
Original